Tribunal: TJDFT
Processo: 0003090-75.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003090-75.2018.8.07.0014 RECORRENTE: JOSE GERALDO FURTADO NUNES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CONCURSO DE PESSOAS. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada pelo robusto acervo probatório nos autos. No caso, a autoria do crime restou demonstrada pelo depoimento firme da vítima, bem como pelo depoimento judicial da testemunha policial. 1.1. Não há motivo para duvidar da palavra da vítima, corroborada pelo testemunho policial, principalmente porque a Defesa não demonstrou a existência de interesse deliberado em prejudicar o acusado. 2.As provas dos autos são contundentes no sentido de que que o réu e o outro denunciado agiram com unidade de desígnios e divisão de tarefas. Dessa forma, demonstrado que o crime de roubo foi praticado por mais de uma pessoa, é de rigor a manutenção da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 387, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, 29 e 157, § 2o, inciso II, ambos do Código Penal, sustentando que sua condenação se ressente de provas suficientes e que veio embasada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e nos depoimentos de policiais. Quanto à incidência da majorante relativa ao concursos de agentes, argumenta que a conivência de terceira pessoa não pode ser confundida com participação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 155 e 387, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, 29 e 157, § 2o, inciso II, ambos do Código Penal, uma vez que o acórdão impugnado concluiu que a autoria imputada ao ora recorrente restou suficientemente demonstrada a partir da prova oral colhida, em especial as declarações da vítima, prestadas na fase pré-processual, corroboradas, em juízo, pelos os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do ora recorrente, e, ainda, que “o réu e o outro agente agiram com unidade de desígnios e divisão de tarefas, haja vista que o réu simulava portar uma faca na cintura, enquanto seu comparsa recolhia os objetos pertencentes à vítima. Dessa forma, demonstrado que o crime de roubo foi praticado por mais de uma pessoa, é de rigor a manutenção da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas". Assim, nova apreciação da tese recursal demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora quanto à validade dos depoimentos de policiais, encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE. 1. Devidamente fundamentada pelas instâncias de origem a prolação do édito condenatório em desfavor do agravante, com o reconhecimento da materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes, a pretensão de absolvição na via especial é providência vedada, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. (...) (AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 30/9/2019) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029